Tribunal: STM
Processo: 7000771-89.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PECULATO-FURTO. REPARAÇÃO DO DANO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela defesa de Primeiro-Tenente da Marinha que foi condenado pela prática do crime de peculato-furto, contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração opostos em face de acórdão condenatório. 2. A defesa alega a existência de omissões no julgado quanto à aplicação das atenuantes de confissão espontânea e de reparação do dano, buscando a reforma parcial do acórdão para a redução da pena fixada. O Ministério Público Militar manifestou-se pelo conhecimento e pelo acolhimento do agravo para que os embargos fossem analisados pelo colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de declaração deve ser mantida, verificando se houve omissão no acórdão embargado quanto às atenuantes da confissão espontânea e da reparação do dano, ou se o recurso possui apenas intuito de rediscussão de matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não servindo para a reforma ou a substituição do entendimento do tribunal por aquele pretendido pela parte. 5. O acórdão embargado enfrentou de forma pormenorizada as teses defensivas, afastando a aplicação das atenuantes pleiteadas devido à ausência de voluntariedade do agente. 6. A reparação do dano e a confissão ocorreram apenas após o início da apuração administrativa e a realização de inspeção que constatou a falta dos materiais, o que retira o caráter espontâneo e voluntário exigido pelos institutos. 7. O princípio da especialidade da Justiça Militar afasta a aplicação do arrependimento posterior previsto no Código Penal comum, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar. 8. A via dos embargos de declaração é imprópria para a retomada da discussão probatória ou para manifestar inconformismo com a solução jurídica adotada pela Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso rejeitado. Decisão unânime. Teses de Julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou reanálise de teses já apreciadas no acórdão. 2. A ausência de voluntariedade na reparação do dano e na confissão, ocorridas somente após a descoberta do ilícito pela administração, impede o reconhecimento das respectivas atenuantes. 3. O princípio da especialidade inviabiliza a aplicação de institutos do Código Penal comum quando houver regramento específico na legislação penal militar ou jurisprudência firmada sobre a matéria". Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 542, caput; RISTM, arts. 13, V, 123, § 2º, e 131, § 3º; CPM, arts. 72, III, "b" e "d", 303, § 2º; CP, art. 16. Jurisprudências relevantes citadas: STM, Agravo Interno Criminal nº 7000194-14.2025.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 22.05.2025; STM, Agravo Interno nº 7000944-84.2023.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 22.02.2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/03/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000771-89.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JEREMIAS JOSÉ RODRIGUES ROCHA
ADVOGADO(A): FLÁVIO UCHÔA BAPTISTA FILHO (OAB CE38609)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
03/03/2026, na sequência 1, disponibilizada no DE de 04/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA DO PRIMEIRO-TENENTE DA
MARINHA JEREMIAS JOSÉ RODRIGUES ROCHA E NÃO ACOLHÊ-LOS, PARA
MANTER A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO Nº 7000744-09.2025.7.00.0000 E NEGOU-LHES SEGUIMENTO,
POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, COM FUNDAMENTO NOS
ARTS. 13, V, 131, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (RISTM). O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000771-89.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: JEREMIAS JOSÉ RODRIGUES ROCHA
ADVOGADO(A): FLÁVIO UCHÔA BAPTISTA FILHO (OAB CE38609)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO
INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PECULATO-FURTO.
REPARAÇÃO DO DANO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA
DE VOLUNTARIEDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. RECURSO NÃO
ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela defesa de Primeiro-Tenente da Marinha que
foi condenado pela prática do crime de peculato-furto, contra decisão
monocrática que não conheceu de embargos de declaração opostos em face de
acórdão condenatório.
2. A defesa alega a existência de omissões no julgado quanto à aplicação das
atenuantes de confissão espontânea e de reparação do dano, buscando a reforma
parcial do acórdão para a redução da pena fixada. O Ministério Público Militar
manifestou-se pelo conhecimento e pelo acolhimento do agravo para que os
embargos fossem analisados pelo colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que
negou seguimento aos embargos de declaração deve ser mantida, verificando se
houve omissão no acórdão embargado quanto às atenuantes da confissão
espontânea e da reparação do dano, ou se o recurso possui apenas intuito de
rediscussão de matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não servindo
para a reforma ou a substituição do entendimento do tribunal por aquele
pretendido pela parte.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma pormenorizada as teses defensivas,
afastando a aplicação das atenuantes pleiteadas devido à ausência de
voluntariedade do agente.
7000771-89.2025.7.00.0000
40001381202 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A reparação do dano e a confissão ocorreram apenas após o início da
apuração administrativa e a realização de inspeção que constatou a falta dos
materiais, o que retira o caráter espontâneo e voluntário exigido pelos institutos.
7. O princípio da especialidade da Justiça Militar afasta a aplicação do
arrependimento posterior previsto no Código Penal comum, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar.
8. A via dos embargos de declaração é imprópria para a retomada da discussão
probatória ou para manifestar inconformismo com a solução jurídica adotada
pela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso rejeitado. Decisão unânime.
Teses de Julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via
adequada para a rediscussão de mérito ou reanálise de teses já apreciadas no
acórdão. 2. A ausência de voluntariedade na reparação do dano e na confissão,
ocorridas somente após a descoberta do ilícito pela administração, impede o
reconhecimento das respectivas atenuantes. 3. O princípio da especialidade
inviabiliza a aplicação de institutos do Código Penal comum quando houver
regramento específico na legislação penal militar ou jurisprudência firmada
sobre a matéria".
Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 542, caput; RISTM, arts. 13, V,
123, § 2º, e 131, § 3º; CPM, arts. 72, III, "b" e "d", 303, § 2º; CP, art. 16.
Jurisprudências relevantes citadas: STM, Agravo Interno Criminal nº 7000194-
14.2025.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 22.05.2025;
STM, Agravo Interno nº 7000944-84.2023.7.00.0000, Rel. Min. Cláudio
Portugal de Viveiros, j. 22.02.2024.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação nº 154, de 13/8/2024 do CNJ)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Carlos Vuyk de
Aquino, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer
do Agravo Interno interposto pela defesa do Primeiro-Tenente da Marinha Jeremias José
Rodrigues Rocha e em não acolhê-lo, mantendo a decisão que não conheceu dos Embargos
de Declaração nº 7000744-09.2025.7.00.0000 e negou-lhes seguimento, por serem
manifestamente incabíveis, com fundamento nos arts. 13, V e 131, § 3º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Brasília, 03 de março de 2026.
7000771-89.2025.7.00.0000
40001381202 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar entrou com uma ação contra
um Primeiro-Tenente da Marinha por ele ter subtraído materiais de informática (como placas
de vídeo e memórias) que haviam sido doados pela Receita Federal à organização militar
onde trabalhava.
O que o Tribunal decidiu: após o recurso do Ministério Público Militar, o
Tribunal condenou o militar à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de prisão em regime
semiaberto pelo crime de peculato-furto.
O que motivou o recurso: a defesa apresentou recurso alegando que o tribunal
foi "omisso" (esqueceu de analisar pontos importantes) em relação a confissão do militar e a
devolução dos bens. O ministro relator inicialmente, negou o pedido sozinho (decisão
monocrática), e por isso a defesa entrou com este novo recurso (Agravo Interno) para que
todos os Ministros do Tribunal reavaliassem o caso.
Qual foi a principal discussão no recurso: saber se o tribunal realmente deixou
de analisar a confissão e a devolução dos bens para aplicação da pena, ou se a defesa estava
apenas tentando discutir novamente o que já havia sido decidido para tentar diminuir a pena.
O que o Ministro Relator (quem julga o recurso) decidiu: o Ministro, Artur
Vidigal de Oliveira, decidiu manter a sua decisão anterior e explicou que não houve omissão
porque a decisão foi fundamentada.
Resultado final do recurso: todos os Ministros do Tribunal votaram para
conhecer o recurso, mas negar o pedido da defesa, mantendo a condenação e a pena original.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 03 de março de 2026.
RELATÓRIO
A defesa do Primeiro-Tenente da Marinha Jeremias José Rodrigues
Rocha interpôs o presente agravo interno contra a decisão monocrática deste Relator,
proferida em 3/11/2025, que não conheceu dos embargos de declaração n.º 7000744-
09.2025.7.00.0000 e negou-lhes seguimento, por serem manifestamente incabíveis, com
fundamento nos arts. 13, V e 131, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).
Consta nos autos que o agravante opôs embargos de declaração contra o
acórdão proferido no recurso de apelação n.º 7000323-57.2023.7.00.0001, interposto pelo
Ministério Público Militar, que condenou o Primeiro-Tenente da Marinha Jeremias José
Rodrigues Rocha à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, como incurso no crime
7000771-89.2025.7.00.0000
40001381202 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previsto no art. 303, § 2º, do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicial semiaberto,
com o direito de recorrer em liberdade e sem a concessão do benefício do sursis por expressa
vedação legal.
Ao analisar os autos, não constatei qualquer contradição, omissão, obscuridade
ou ambiguidade no acórdão embargado. Por essa razão, neguei seguimento aos embargos de
declaração opostos pela defesa por serem manifestamente incabíveis.
A decisão se fundamentou no fato de que os embargos foram opostos para
estender o exame do acórdão, trazendo matérias já exaustivamente discutidas quando da
apreciação da apelação (processo 7000744-09.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DEC1).
A decisão agravada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 6/11/2025.
A defesa foi intimada em 5/11/2025 e protocolizou, na mesma data, tempestivamente, este
agravo interno (processo 7000744-09.2025.7.00.0000/STM, evento 13, AGR_INT1).
Neste agravo, a defesa busca a reapreciação dos embargos de declaração
opostos contra o acórdão proferido em recurso de apelação, a fim de sanar as omissões
apontadas, no tocante à atenuante da confissão espontânea e à atenuante da reparação do
dano, previstas, respectivamente, nos arts. 72, III, "b" e "d", do CPM, reformando-se
parcialmente o acórdão embargado para redução da pena fixada.
Em contrarrazões subscritas pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Carlos
Frederico de Oliveira Pereira, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
conhecimento e deferimento do presente agravo, para análise dos embargos de declaração
pelo colegiado (processo 7000771-89.2025.7.00.0000/STM, evento 9, MANIF_MPM1).
Mantendo a decisão agravada, submeto o agravo interno à apreciação do
Plenário desta Corte, de acordo com o art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
A defesa busca a desconstituição da decisão monocrática proferida em
3/11/2025, que não conheceu dos embargos de declaração n.º 7000744-09.2025.7.00.0000 e
negou-lhes seguimento, por serem manifestamente incabíveis, com fundamento nos arts. 13,
V e 131, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
2. Razões de decidir
Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração destinam-se ao
esclarecimento de pontos no acórdão sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, conforme dispõe o art. 542, caput, do CPPM: "Nos embargos de
7000771-89.2025.7.00.0000
40001381202 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso."
O manejo de embargos de declaração com o fim de conferir efeitos infringentes
ao julgado ou mesmo de prequestionar dispositivos legais e constitucionais somente é
aceitável nos limites de alguma omissão, obscuridade ou contradição constatadas na decisão
embargada, sendo inadequada a via eleita para o reexame de matéria já discutida.
O objetivo primordial dos embargos de declaração é integrar, retificar ou aclarar
o julgado, sanando eventuais vícios intrínsecos, e não reformá-lo ou substituir o
entendimento do tribunal por aquele pretendido pela parte.
No caso em análise, o acórdão expôs, de modo bastante pormenorizado, todos
os motivos pelos quais esta Corte entendeu pelo não acolhimento das teses defensivas, não
havendo que se falar em omissão quanto às atenuantes da confissão espontânea e da
reparação do dano.
Com efeito, o que se vê é uma verdadeira tentativa de reanálise do feito, ou seja,
de todas as teses já arguidas em sede de apelação, as quais foram combatidas no acórdão
embargado.
Ressalta-se que o reconhecimento das referidas atenuantes exige uma análise da
voluntariedade do agente, o que, a despeito do alegado pela defesa, não ocorreu.
As alegadas omissões foram afastadas ao fundamento de que não foram
espontâneas, pois somente ocorreram após o início da apuração administrativa na organização
militar.
Conforme explorado pelo acórdão ora agravado, de acordo com a prova
testemunhal, os sargentos subordinados do próprio agravante é que notaram a falta dos bens e
o alertaram, mas receberam como resposta que era para deixar o assunto de lado e ficarem
quietos. Além disso, a Capitão Jane da Silva Pereira Azevedo afirmou que também
questionou o agravante acerca do material e, diante de sua negativa, teve que solicitar uma
inspeção para a apuração da falta dos materiais e informou que iria reportar a situação ao
diretor da organização militar.
Assim, somente após essa apuração administrativa e de ter sido informado que a
situação seria reportada ao diretor é que o agravante admitiu que havia subtraído os bens e
que iria restituí-los.
Vejamos o trecho do acórdão que enfrentou a questão:
Em depoimento, a testemunha Sargento Amós Pereira Couto afirmou ter notado a falta de
materiais que haviam sido doados pela Receita Federal, como placas de vídeo e pentes de
memória, e comunicou o fato ao apelado, que era o encarregado a época. Salientou,
contudo, que o apelado pediu ao depoente que "deixasse o assunto de lado" e "ficasse
quieto".
O testemunho foi corroborado pelo depoimento do Sargento Alessandro Ferino, que
acrescentou que, diante da omissão do apelado, comunicou a falta dos bens à Capitão Jane
da Silva Pereira Azevedo.
7000771-89.2025.7.00.0000
40001381202 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a Capitão Jane da Silva Pereira Azevedo declarou ter tomado conhecimento do
desaparecimento dos itens de informática pelos Sargentos Amós Pereira Couto e Alessandro
Ferino, questionando o apelado sobre os materiais, tendo ele respondido que não tinha
conhecimento e que haviam sumido, mas acreditava que estavam na divisão. Pontuou que,
diante da situação, solicitou uma inspeção e foi apurada a falta dos materiais e informou
aos militares que iria reportar ao diretor da organização militar. Por fim, asseverou que só
soube que o apelado teria sido o responsável pela subtração do material pelo diretor da
organização militar.
(...)
Por fim, em relação à restituição dos bens, realizada pelo acusado antes do recebimento da
denúncia, destaco que ainda que fosse possível a aplicação do arrependimento posterior por
parte dessa Justiça Especializada, a restituição não ocorreu de forma voluntária pelo
apelado, que somente confessou a prática da conduta criminosa e restituiu os bens após o
conhecimento do Comandante da situação e do início da apuração administrativa, nos
termos do art. 16 do CP:
Arrependimento posterior
Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o
dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato
voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.
Dessa forma, a aplicação do instituto do arrependimento posterior previsto no art. 16 do CP,
não é aplicável ao caso em análise, tendo em vista o princípio da especialidade no âmbito da
Justiça Militar da União, nesse sentido é a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
CRIME
CONSUMADO.
APODERAMENTO
DO
BEM.
OCORRÊNCIA.
OBJETOS
SUBTRAÍDOS. INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. INTERIOR DO VEÍCULO
DA VÍTIMA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECUPERADOS. INVERSÃO DA POSSE.
ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO
PENAL COMUM. ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. APELO DESPROVIDO. MAIORIA. 1. O
princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato-furto, uma vez que a
conduta do apelado atentou não somente contra o patrimônio posto sob a
administração militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a
disciplina militares a que era submetido. 2. O dolo presente, perfeitamente
caracterizado, afasta a suposta atipicidade subjetiva da conduta. O fato analisado se
revestiu de tipicidade formal e material. 3. A mera alegação de crime impossível em
razão de suposta ineficácia total do meio empregado não afasta a tipicidade delitiva.
No caso, verificou-se a eficácia dos meios empregados pelo apelado, o qual logrou
inverter a posse do material subtraído para a sua esfera de poder. 4. O sistema de
vigilância realizado por patrulhamento ou por monitoramento eletrônico no interior da
Organização Militar, por si só, não impossibilita a configuração do crime de furto. 5. O
militar que subtrai gêneros alimentícios de Rancho, valendo-se da facilidade que lhe
proporciona a qualidade de militar por integrá-lo, pratica o delito de peculato-furto. 6.
Para a caracterização do arrependimento eficaz, no crime de peculato-furto, a Lei
Penal Militar exige que o agente impeça a produção do resultado naturalístico, o
qual, caso alcançado, impedirá o reconhecimento do instituto. 7. Esta Corte tem
reiteradamente afastado, com fundamento no Princípio da Especialidade, a
aplicabilidade do art. 16 do Código Penal comum no âmbito da Justiça Militar da
7000771-89.2025.7.00.0000
40001381202 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

União. Apelo desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000578-45.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Leonardo Puntel. Data de
Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação: 25/06/2024)
(...)
3. Dosimetria da pena
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM, considero desfavorável a extensão do dano, pois a falta dos bens foi notada pelos
subordinados do próprio apelado, que desconhecendo que ele era o responsável pelo
extravio, alertaram-no sobre o desfalque do material, mas receberam como resposta que era
para deixar o assunto de lado e ficarem quietos.
Dessa forma, observa-se que o acórdão embargado examinou de forma
adequada a matéria, demonstrando que a reparação do dano pelo agravante, de fato, somente
ocorreu após apuração administrativa, não tendo sido, portanto, voluntária, como alega a
defesa, não se revestindo de omissão quanto ao tema questionado e não havendo qualquer
reparo a ser feito em sede de embargos de declaração.
Quanto à confissão espontânea, tal atenuante também não foi verificada, pois as
investigações preliminares já apontavam a responsabilização do agravante, portanto, a autoria
nunca foi desconhecida ou imputada a outrem.
Portanto, o que se constata é apenas o inconformismo da defesa com o
entendimento adotado pelo Tribunal.
Nesse contexto, essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão
embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição,
complemente e esclareça o conteúdo da decisão proferida, o que não ocorreu.
Assim, ainda que a solução dada não tenha agradado a defesa, é patente que não
há qualquer reparo a ser feito em sede de embargos de declaração.
Se a defesa tiver o intuito de rediscutir matéria tratada no acórdão, deve
impugná-lo por meio recursal adequado para o seu fim, o qual não abrange a via eleita.
Com efeito, não cabem embargos de declaração para reexaminar matéria já
discutida, principalmente quando o agravante demonstra a clara intenção de buscar novo
pronunciamento da Corte.
Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO E DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA DEFESA.
RECURSO INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR. Agravo Interno interposto pela
Defesa contra Decisão monocrática que negou seguimento a Mandado de Segurança por
força do artigo 13, inciso V, c/c o § 2º do art. 98, todos do RISTM. Embora o Agravante não
tenha combatido os argumentos utilizados na Decisão recorrida, suscitou preliminar de
nulidade que faz jus à resposta e, portanto, o Agravo Interno merece conhecimento. Preliminar
de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar rejeitada. Decisão
7000771-89.2025.7.00.0000
40001381202 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unânime. Inexiste qualquer impedimento ou suspeição da atividade jurisdicional na hipótese,
haja vista que foram atendidos todos os ditames referentes à distribuição e prevenção
regrados pelos artigos 37 e 38 do Regimento Interno desta Corte. Preliminar de nulidade da
decisão agravada em face do impedimento/suspeição do Relator rejeitada. Decisão
unânime. No mérito, a Defesa insiste em utilizar argumentos já apreciados na decisão
agravada e se exime da real função do recurso de Agravo Interno, qual seja, de desconstituir
a Decisão monocrática anteriormente proferida, com fundamentos capazes de refutá-la.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime. (Superior Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO
CRIMINAL nº 7000194-14.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Cláudio Portugal de Viveiros.
Data de Julgamento: 22/05/2025, Data de Publicação: 06/06/2025);(Grifos nossos.)
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO AJUIZADO PELA DEFESA. RECURSO INAPTO A ALTERAR A POSIÇÃO DO
RELATOR. Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão do Relator que negou
seguimento a Embargos de Declaração, por força do inc. V do art. 13 c/c o § 3º do art. 131
ambos do RISTM. Na Decisão recorrida, ficou demonstrado que não ocorreu omissão,
contradição ou obscuridade no Acórdão combatido por ter enfrentado todos os temas
levantados pela Defesa naquela oportunidade. Além disso, o decisum deixou claro que a
irresignação defensiva era indevidamente voltada à retomada da discussão probatória dos
autos, haja vista que os Embargos de Declaração não são instrumento pertinente para a
reanálise do mérito. Agravo Interno rejeitado. Unânime. (Superior Tribunal Militar. AGRAVO
INTERNO nº 7000944-84.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Cláudio Portugal de Viveiros.
Data de Julgamento: 22/02/2024, Data de Publicação: 18/03/2024); (Grifo nosso.)
Por certo, verifica-se que o acórdão embargado examinou, de forma adequada, a
matéria, não se revestindo de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição em relação
a qualquer tese arguida e debatida nestes autos.
Portanto, o que se constata é apenas o inconformismo da defesa com o
entendimento adotado pelo Tribunal. Observa-se que os embargos de declaração foram
apresentados para estender o exame do acórdão, trazendo matérias já exaustivamente
discutidas quando da apreciação da apelação, sendo, portanto, incabíveis, motivo pelo qual
sequer foram conhecidos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno interposto
pela defesa do Primeiro-Tenente da Marinha Jeremias José Rodrigues Rocha e de não acolhê-
lo mantendo a decisão que não conheceu dos embargos de declaração n.º 7000744-
09.2025.7.00.0000 e negou-lhes seguimento, por serem manifestamente incabíveis, com
fundamento nos arts. 13, V e 131, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381202v16 e do código CRC 3bda4a2e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 12/03/2026, às 17:04:35
7000771-89.2025.7.00.0000
40001381202 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR